Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701798-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RORIZ AGRAVADO: BRUNA JANINI ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO RORIZ contra decisão de Id 179515543 que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em desfavor de BRUNA JANINI ARRUDA, indeferiu o pedido de nova pesquisa ao sistema Sisbajud. Em suas razões recursais (Id. 55071251), o agravante sustenta que a última pesquisa ao sistema Sisbajud ocorreu em 2022, portanto, há quase 2 anos. Assevera que a jurisprudência dessa Corte é uníssona no sentido de ser possível nova solicitação de pesquisas aos sistemas quando decorrido grande lapso temporal. Sustenta que não há impedimentos para reiteração de consultas aos sistemas cadastrais, como Sisbajudm, caso as diligências anteriores tenham sido ineficazes e tenha decorrido tempo razoável. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade do direito e do perigo de extinção da demanda pela ausência de bens passíveis de penhora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a pesquisa de ativos via sistema Sisbajud. Preparo nos Ids. 55071253 e 55071252. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, pois a ausência de bens penhoráveis, por si só, não é motivo para extinção do processo. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada, citada conforme documento de ID. 118156039 dos autos de origem, para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora